Tribunal: STF
Processo: HC 216904
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Andre Maricato, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 733.726/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o paciente foi inicialmente condenado às penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 2,973kg de maconha e 305,7g de cocaína. Na ocasião, foi negado ao Réu o direito de recorrer em liberdade. 



    O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação para absolvê-lo do delito de associação para o tráfico, mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.



    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, que o paciente faz jus à causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/2006, pois é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa ou integra organização criminosa. 



    Aponta violação das Súmulas 718 e 719 do Supremo, dizendo ilegal a permanência do paciente no regime fechado.



    Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva, aplicada a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 na fração máxima, fixado o regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO NO HC N. 686.886/SP. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CABÍVEL O REGIME FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No tocante à legalidade da manutenção da custódia preventiva, verifico que, no HC n. 686.886/SP, a mim distribuído em 13/08/2021, foi formulada idêntica pretensão, em favor do ora Paciente. Ao julgar o mencionado writ, entendi pela idoneidade da manutenção da custódia preventiva. Assim, conclui-se que, apesar de serem diversos os acórdãos na origem, o presente recurso é mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir.



     2. São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 



    3. No caso, a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi negada com a justificativa de que o Agravante se dedicava a atividades criminosas, o que foi evidenciado a partir do modus operandi delitivo, e não apenas em razão da quantidade de entorpecente apreendido. 



    4. Não obstante a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão (e pena-base fixada no mínimo legal), a quantidade das drogas apreendidas justificou o estabelecimento do regime inicial fechado, consoante destacado pelas instâncias ordinárias, o que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 



    5. Não houve pronunciamento do Tribunal a quo sobre o disposto no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação originária do tema por esta Corte configuraria indevida supressão de instância. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, no tocante às alegações de mérito da presente impetração, assim ressaltou o Tribunal local:



    “"Relativamente ao réu André Maricato, na primeira fase da dosimetria, embora possível igualmente a exasperação, o sentenciante fixou a basal no mínimo, relegando a quantidade e diversidade de drogas para a terceira fase, pois em expressões aptas a evidenciar dedicação à atividades criminosas, notadamente em função das circunstâncias fáticas do ilícito,com apreensão de balanças de precisão e petrechos para o fracionamento e embalo das drogas, para posterior distribuição.



    [...] Importante mencionar que o acusado restou beneficiado na dosimetria, porquanto a expressiva quantidade de drogas, além da natureza e diversidade das substâncias, poderiam ter sido consideradas na primeira fase, a fim de exasperar a pena-base, bem como na terceira etapa, pois, somadas às circunstâncias do ilícito, evidenciaram dedicação à praticas criminosas, não havendo que se falar em bis in idem.



     No entanto, ausente impugnação ministerial, mantém-se o decidido.“



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava à atividade criminosa.



    Lado outro, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por fim, no que toca ao regime prisional e à substituição da pena imposta, a Ministra Laurita Vaz asseverou o seguinte:



    “A propósito do regime inicial de cumprimento de pena, não obstante a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão (e pena-base fixada no mínimo legal), verifico que a quantidade das drogas apreendidas – 2,973kg de maconha e 305,7g de cocaína– justificou o estabelecimento do regime inicial fechado, consoante destacado pelas instâncias ordinárias”.



    O referido entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por esse contexto, também não há constrangimento ilegal na imposição do regime prisional em apreço e na impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente